Tribunal: TJMT
Processo: 1032427-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032427-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ E N TREVISAN - ME - CNPJ: 00.582.151/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 650.321.951-20 (EMBARGANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM SEGUNDA PRAÇA POR 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN e LUIZ E N TREVISAN - ME contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, em agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, reconheceu a validade de arrematação judicial de imóveis em segunda praça por 50% do valor da avaliação (R$ 7.213.684,00) e determinou que a comissão do leiloeiro incidisse sobre esse valor. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de prévia homologação do crédito do exequente, sustentando controvérsia nos valores apresentados e defendendo a necessidade de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de homologação prévia do crédito exequendo, apontada como necessária pelos embargantes para a validade da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistindo no caso concreto obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar o acolhimento do recurso.

O acórdão enfrentou com clareza o objeto do agravo de instrumento, restrito à validade da arrematação por valor correspondente a 50% da avaliação, sem abarcar a discussão sobre a liquidez ou prévia homologação do crédito exequendo.

A alegação de nulidade da arrematação por ausência de homologação do crédito foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau e não foi objeto de recurso autônomo pelos embargantes, operando-se a preclusão.

Eventual inconformismo com o conteúdo decisório não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise sobre a homologação prévia do crédito exequendo não configura omissão quando a matéria não integra o objeto do recurso principal.

A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas sem impugnação oportuna.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO No
1032427-79.2025.8.11.0000

LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN e LUIZ E N TREVISAN - ME
x

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ E N TREVISAN ME e LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

O acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau que havia determinado que a arrematação de imóveis pelo credor fosse considerada pelo valor integral da avaliação (R$ 14.427.368,00), reconhecendo a validade da arrematação pelo valor de R$ 7.213.684,00 (correspondente a 50% da avaliação) e determinando que a comis
são do leiloeiro incidisse sobre o valor efetivo da arrematação.

Em suas razões (ID 331820850), os embargantes alegam omissão no acórdão, argumentando que este validou arrematação feita pelo Banco Exequente sem prévia homologação do cálculo do seu crédito.

Sustentam que o valor do crédito seria controverso, tendo o Banco apresentado diversas planilhas com valores discrepantes (R$ 614.425,92, R$ 631.187,20 e R$ 826.364,43), enquanto o valor incontroverso reconhecido pelos Executados seria de R$408.305,29.

Defendem a necessidade de perícia contábil para apurar o real valor do débito antes d
a realização do leilão.

Em contrarrazões (ID 336073861), a embargada sustenta a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026